Tribunal: TJDFT
Processo: 0717534-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. MAIORES FORMALIDADES. DESNECESSIDADE. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS. PROVAS DOCUMENTAIS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação não exige forma específica, sendo suficiente meio que demonstre a intenção da vítima ou de seu representante legal de ver o autor do fato ser processado na seara criminal. Preliminar rejeitada.

2. Os depoimentos colhidos em juízo e as provas documentais juntadas aos autos comprovam a prática dos crimes de estelionato, por sete vezes, uma vez que restou demonstrado que o acusado obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo em erro as vítimas a acreditarem que o réu honraria com os compromissos firmados, restando claro que, em verdade, possuía o intento de locupletar-se dos bens sem o pagamento do valor correspondente.

3. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência. Precedentes do STJ e do TJDFT.

4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.